Tribunal: TJPA
Processo: 0017080-05.2017.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017080-05.2017.8.14.0005

APELANTE: WILKINER THIAGO ALVES DIAS, ADRIELSON MOREIRA DE LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. RECEPTAÇÃO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – Restando evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional, ocorrida após a publicação da sentença, forçoso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, V, c/c art. 109, V, do Código Penal.

2 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e lhe dar provimento, para declarar extinta a punibilidade dos recorrentes, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V, do Código Penal
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
WILKIMER THIAGO ALVES DIAS e ADRIELSON MOREIRA DE LIMA
,

inconformados com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, que os condenou pelo delito do art. 180 do CP, nas seguintes penas:

Wilkiner Thiago:
pena de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 10 dias-multa.

Adrielson
: pena de 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 15 dias-multa.

Em suas razões, pedem o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição.

Em contrarrazões,
o
dominus litis
manifestou-se pelo
provimento
do recurso.

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
provimento
do recurso.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

O Ministério Público do Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais ofereceu denúncia contra WILLKINER THIAGO ALVES DIAS e ADRIELSON MOREIRA LIMA, pela prática de delito previsto no artigo 155, § 4º, inciso I e IV do CPB em face da conduta a seguir exposta:

Narra o IPL anexo que no dia 07.12.2017, por volta das 09h05min, os denunciados ADRIELSON MOREIRA LIMA e WILKKINER THIAGO ALVES DIAS foram presos em flagrante delito após subtraírem, em concurso de pessoas e mediante rompimento de obstáculo, um televisor 32 polegadas, marca Samsung LED SMART HD de propriedade da vítima Erisvaldo Souza de Azevedo.

Consta nos autos que a Polícia Militar recebeu comunicado via NIOP de que dois indivíduos haviam furtado uma residência no bairro Cidade Nova, nesta cidade e transitavam em via pública com um aparelho televisor, momento em que a guarnição policial empreendeu diligências e localizaram, no meio de um matagal, os Denunciados em pose da res furtiva.

Informou a vítima que os denunciados quebraram a janela e arrombaram a residência para subtraírem o aparelho televisor.

São os fatos.

A defesa pede o reconhecimento da extinção da punibilidade dos recorrentes, pela ocorrência da prescrição.

Tem razão a defesa.

Com efeito, o apelante Wilkiner Thiago foi condenado à pena de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, enquanto o apelante Adrielson foi condenado à pena de 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 15 dias-multa.

A denúncia foi recebida em
29/01/2018
.

A sentença foi prolatada no dia
26/07/2017
(ID 11712893)
e publicada no mesmo dia
(conforme consta do Sistema Libra).

A decisão transitou em julgado para a acusação sem apresentação de recurso e, como é cediço, após o trânsito em julgado da decisão para a acusação, o prazo prescricional deve ser regulado pela pena aplicada em concreto (ex vi, art. 110, § 1º do CP).

No caso em tela, uma vez que as penas dos recorrentes se encontram entre 1 e 2 anos, a prescrição se dá em 04 (quatro) anos, nos termos do inc. V do art. 109 do Código Penal.

Verifica-se, portanto, que, desde a publicação da sentença transcorreram mais de 04 (quatro) anos, restando, portanto, incontroversa a prescrição.

Dessa forma, com base na pena aplicada
in concreto
, resta imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, restando prejudicado seu recurso.

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para declarar extinta a punibilidade dos recorrentes, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V, do Código Penal, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 02/10/2023